Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação processual cível somente possibilita a apresentação de documentos em sede recursal se forem novos e comprovados os motivos que impossibilitaram a juntada prévia.
2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco na apelação interposta ou nos primeiros embargos de declaração, a arguição posterior somente em sede dos segundos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contraria ao entendimento da parte.
5. A via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.